Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACESSORIEDADE. JUÍZO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Os processos incidentes, também chamados processos por acessoriedade, são processos autônomos que surgem a partir de uma causa principal, mas que possuem objetos distintos. No caso de discussão da divisão de honorários advocatícios, além da desejada concentração da lide e seus desdobramentos perante um mesmo juízo, existe também no pleito da ação autônoma formulada o potencial de afetar a solução final do processo, especialmente quanto à legitimidade para o levantamento de valores, razão pela qual deve ser processada e julgada no juízo da ação originária.
2. Agravo provido, firmando-se a competência do juízo recorrido.